Tribunal: TJDFT
Processo: 0703189-02.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0703189-02.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SIGLA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA AGRAVADO: COOP HAB DOS SERVIDORES DA CAMARA DOS DEPUTADOS LTDA, COOPERATIVA HABITACIONAL ECONOMICA DOS EMPREGADOS DA EMBRAPA LTDA - COOPERBRAPA, NIRCEU WERNECK LINHARES, MANOEL MESSIAS GONCALVES DA CRUZ, JOSE MARQUES ZAGO, FRANCISCO MARCO MACHADO PRADO, FRANCISCO DE ASSIS SOARES DA COSTA, ALEXANDRE PERON MENDES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por SIGLA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA, contra decisão proferida em fase de cumprimento de sentença (0717012-45.2022.8.07.0001), iniciada em desfavor de COOP HAB DOS SERVIDORES DA CAMARA DOS DEPUTADOS LTDA e COOPERATIVA HABITACIONAL ECONOMICA DOS EMPREGADOS DA EMBRAPA LTDA - COOPERBRAPA. A decisão agravada indeferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da parte devedora, nos seguintes termos (ID 220593507): “Ao ID 218611323 a parte credora em razão da inexistência de bens passíveis de penhora formula pedido de incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Alega confusão patrimonial, configuração de grupo econômico. Encartou nos autos quadros societários da Cooperativa executada e da Cooperativa Habitacional Econômica dos Empregados da Embrapa Ltda, bem como os respectivos atos constitutivos. A desconsideração da personalidade jurídica, por se tratar de medida excepcional, requer a demonstração do desvio de finalidade, caracterizado pelo ato intencional dos sócios de fraudar terceiros, com o uso abusivo da personalidade jurídica; ou a confusão patrimonial, demonstrada pela inexistência de separação entre o patrimônio da pessoa jurídica e os de seus sócios. Inicialmente, cumpre ressaltar que o pedido deve ser apreciado à luz da teoria maior, ou seja com a comprovação do cumprimento dos requisitos previstos no artigo 50 do Código Civil. Nesse compasso, embora a credora alegue que a Cooperativa executada integra o mesmo grupo econômico da Cooperativa HABITACIONAL ECONOMICA DOS EMPREGADOS DA EMPRESA LTDA, os atos constitutivos e os quadros societários, ID's 219672502 e 219672502, revelam o contrário, já que os sócios são diferentes. Assim, conquanto as Cooperativas (a executada e a citada) atuam no mercado desenvolvendo a mesma atividade, são constituídas de forma independente e autônoma, não integrando grupo econômico na conformação legal. Nessa perspectiva, as alegações de abuso da personalidade sem a comprovação de fatos concretos reveladores de desvio de finalidade ou confusão patrimonial, à luz do artigo 50 do Código Civil, impede que a autonomia patrimonial da Cooperativa executada seja desconsiderada e os sócios e a Cooperativa citada respondam pelo débito desta execução forçada de sentença. Nesse sentido vem decidindo o TJDFT: CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. NÃO PREENCHIMENTO DOS PRESSUPOSTOS LEGAIS (CÓDIGO CIVIL, ARTIGO 50, E CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, ARTIGO 133, § 2o). INDEFERIMENTO. RECURSO DESPROVIDO. I. A desconsideração da personalidade jurídica constitui medida de caráter excepcional. Desse modo, apenas é admitida quando ficar comprovado o abuso da personalidade jurídica da sociedade empresária, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial (Código Civil, art. 50 c/c Código de Processo Civil, art. 133, § 2o). II. No caso concreto, a parte agravante não teria comprovado, de forma contundente, que a pessoa jurídica teria sido utilizada para lesar os credores ou para a prática de atos ilícitos (desvio de finalidade), nem teria demostrado a alegada confusão patrimonial entre os bens da sociedade empresária e de seus sócios. III. Ademais, o mero inadimplemento das obrigações, acompanhado da ausência de diligências frutíferas para localização de bens e valores em nome da parte, não servem, por si só, para o deferimento de instituto apto a restringir o exercício autônomo de atividade empresarial. IV. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Publicado no DJE: 05/04/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada. Mais um julgado que reforça a necessidade de lastro probatório mínimo de subsistência do pedido. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PAGAMENTO ESPONTÂNEO. INOCORRÊNCIA. EXECUTADA. PESSOA JURÍDICA. COOPERATIVA EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL. PERSONALIDADE JURÍDICA. PEDIDO DE DESCONSIDERAÇÃO. INCIDENTE. DEFLAGRAÇÃO. DIRETORES. ALCANCE PELOS ATOS EXPROPRIATÓRIOS. DESVIO DE FINALIDADE E/OU CONFUSÃO PATRIMONIAL. ELEMENTOS INDICIÁRIOS. PRESSUPOSTOS PARA DEFLAGRAÇÃO DO INCIDENTE. AUSÊNCIA (CPC, ART. 134, § 4o). AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. 1. A origem e destinação da ficção jurídica traduzida na pessoa jurídica é viabilizar e estimular as atividades produtivas e empreendedoras, com ou seu vocação lucrativa, com separação da pessoa jurídica dos sócios, associados, instituidores ou administradores e segregação de riscos (CC, art. 49-A e parágrafo único), e, assim, como a regra é a autonomia patrimonial, a desconsideração desse regramento deve ser aparelhada por fatos aptos a ensejarem a aferição do desvio de finalidade da pessoa jurídica ou o estabelecimento de confusão patrimonial entre sociedade e sócios/administradores (CC, art. 50). 2. Diante do realce que a autonomia patrimonial e segregação de personalidades entre sócios, associados, instituidores ou administradores adquire a partir da constituição da pessoa jurídica, tornando a desconsideração dessa segregação de personalidades e patrimônio medida excepcional, até mesmo a deflagração de incidente destinado àquele desiderato deve vir aparelhado com elementos indiciários a induzirem que a pessoa jurídica fora gerida com abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, sem o que a pretensão volvida a essa vocação deve ser liminarmente rejeitado (CC, art. 50; CPC, art. 133 e 134, §4o). 3. Sob a nova sistemática procedimental, a deflagração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, que, admitido, transitará sob a moldura do contraditório, com as garantias que lhe são inerentes, comportando inclusive a produção de provas, está sujeito a exame prévio de probabilidade, devendo o credor indicar elementos aptos a lastrearem com um mínimo de subsistência o pedido, derivando que, ausente a plausibilidade da pretensão, não pode sequer ser deflagrado (CPC, arts. 134, §4o, e 136). 4. Agravo conhecido e desprovido. Unânime. Ante o exposto, indefiro pedido de incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Nada mais havendo, volvam os autos ao arquivo provisório, conforme decisão de ID 166637988, proferida em 26.07.2023.” Nesta sede, o agravante pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso, nos termos do artigo 1.019, I, do CPC, visando obstar a eficácia da decisão agravada, assim como sobrestar a demanda originária da 9a Vara Cível de Brasília, nos autos no 0717012-45.2022.8.07.0001, até o julgamento de mérito do presente agravo de instrumento. No mérito, pugna pela reforma da decisão para que seja deferida a desconsideração da personalidade jurídica das empresas agravadas, permitindo o acesso aos bens dos sócios para satisfação da obrigação. Argumenta que a origem do presente cumprimento de sentença se deu através de um contrato de relação de consumo, qual seja, o de empreitada global firmado entre cooperado e as cooperativas com a agravante Sigla Engenharia, e por tal razão, invoca a Teoria Menor da desconsideração da personalidade jurídica, mais ampla e benéfica, a qual dispensa prova da fraude, do abuso de direito ou de confusão patrimonial, exigindo tão somente a demonstração do estado de insolvência do fornecedor ou do fato de a personalidade jurídica representar um obstáculo ao ressarcimento dos prejuízos causados. Ainda assim, afirma estarem presentes o abuso de personalidade e desvio de finalidade. Aponta as tentativas infrutíferas de busca de ativos em nome da pessoa jurídica como indícios de ocultação de bens, de modo que os sócios, geralmente por sua posição, assumem compromissos e encargos em nome da empresa que não dispõe de capital para cumprir. Sustenta estar demonstrada, ainda, a confusão patrimonial diante da manifesta comunicabilidade patrimonial entre as empresas, geridas concomitantemente pelos mesmos diretores, configurando grupo econômico (ID 68350724). É o relatório. Decido. O recurso está apto ao processamento. É tempestivo e o agravante está dispensado do recolhimento do preparo, haja vista a gratuidade de justiça deferida na origem (ID 126035925). Além disto, por serem autos eletrônicos, é dispensada a juntada de cópias das peças processuais (art. 1.017 do CPC). Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na origem, cuida-se de cumprimento de sentença proposto em 19/10/2022 pelo ora agravante em face das empresas agravadas, objetivando o adimplemento do débito no importe de R$ 31.032,66, reconhecido na ação regressiva de cobrança (ID 140323432). Conforme se extrai da sentença transitada em julgado, ora objeto de cumprimento, o agravante ajuizou a ação regressiva de cobrança em face das rés porquanto fora solidariamente condenado com as requeridas na ação de no 2016.04.1.002166-2, que tramitou perante a 2a Vara Cível do Gama, ao pagamento de alugueres e restituição de valores de taxas de condomínio, oportunidade em que arcou com a totalidade da dívida, desembolsando um total de R$ 46.549,00. Declarada em acórdão transitado em julgado a natureza da obrigação solidária, incabível rediscussão acerca da matéria, e, nesse sentido, com base no art. 283 do CC, o magistrado a quo reconheceu o direito do credor à restituição de 2/3 do valor pago, na proporção de 1/3 a ser pago por cada codevedor (ID 136204304). A conjuntura narrada evidencia que não há se falar em aplicação da Teoria Menor da desconsideração da personalidade jurídica (art. 28, § 5o, CDC) com objetivo de saldar o débito exequendo, porquanto este não decorre de relação de consumo. O instituto da desconsideração da personalidade jurídica se consagra pela possibilidade de ignorar a autonomia da personalidade da pessoa jurídica sempre quanto esta venha a ser utilizada para fins fraudulentos ou diversos daqueles para os quais foi constituída, permitindo ao credor da obrigação assumida pela pessoa jurídica alcançar o patrimônio particular dos sócios que a integram para a satisfação de seu crédito. Ou seja, o instituto tem por pressuposto basicamente coibir atos fraudulentos perpetrados em nome da pessoa jurídica no intuito de prejudicar direitos de terceiros e atingir os bens particulares da pessoa física ou de empresas que figura como sócios daquela empresa principal. Assim, nos termos do art. 50 do CC, o incidente de desconsideração da personalidade jurídica somente deve ser instaurado caso evidenciados “abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial”. Ademais, o desvio de finalidade consiste no direcionamento da sociedade para atividades diferentes daquelas descritas no contrato social “com o propósito de lesar credores e para a prática de atos ilícitos de qualquer natureza”. (art. 50, §1o, do CPC). A confusão patrimonial, de sua vez, se caracteriza pela transferência do patrimônio social para o nome de administradores ou sócios, representando “atos de descumprimento da autonomia patrimonial”. (art. 50, §2o, do CPC). No caso dos autos, a inexistência de bens passíveis de penhora não representa desvio de finalidade nem confusão patrimonial a ensejar a desconsideração da personalidade jurídica da executada. Outrossim, embora sustente a existência de grupo econômico integrado pelas agravadas, tal tese foi afastada pelo juízo a quo ao analisar os atos constitutivos e os quadros societários, IDs 219672502 e 219672502, constatando que os sócios são distintos. Ainda que assim não fosse, o simples fato de as empresas possuírem os mesmos diretores não demonstra, por si só, abuso da personalidade jurídica. Ou seja, inexiste nos autos comprovação de abuso da personalidade jurídica, tampouco descrição específica de ato lesivo, não podendo representar a frustração de penhora por inexistência de bens hipótese a justificar a desconsideração pretendida. Nesse sentido: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA DE FATOS CONCRETOS REVELADORES DE DESVIO DE FINALIDADE OU CONFUSÃO PATRIMONIAL. ABUSO DE PERSONALIDADE JURÍDICA NÃO DEMONSTRADO. INDEFERIMENTO MANTIDO. I. A desconsideração da personalidade jurídica constitui mecanismo excepcional de responsabilização patrimonial porque contrasta com a distinção entre as personalidades jurídicas da sociedade empresária e de seus sócios, um dos pilares do direito empresarial, a teor do que dispõe o artigo 49-A do Código Civil. II. Segundo a inteligência do artigo 50 do Código Civil, a desconsideração da personalidade jurídica pressupõe fatos objetivos reveladores de “desvio de finalidade” ou “confusão patrimonial”. III. Para a desconsideração da personalidade jurídica é indispensável a demonstração de fatos concretos que evidenciem o uso intencional da pessoa jurídica para fins ilícitos (desvio de finalidade) ou a efetiva ausência de separação de fato entre os patrimônios dos sócios e da pessoa jurídica (confusão patrimonial), nos termos dos §§ 1o e 2o do artigo 50 do Código Civil. IV. À luz do que prescreve o § 4o do artigo 50 do Código Civil, também no contexto do grupo econômico a desconsideração da personalidade jurídica depende da comprovação de desvio de finalidade ou de confusão patrimonial. V. O inadimplemento obrigacional e o esgotamento patrimonial da sociedade executada, sem a comprovação de fatos reveladores do uso doloso da pessoa jurídica para lesar credores ou da interação espúria do patrimônio de sócios e sociedade empresária, não se enquadram na definição de desvio de finalidade e de confusão patrimonial contida nos §§ 1o e 2o do artigo 50 do Código Civil. VI. Agravo de Instrumento desprovido.” (0724297-58.2023.8.07.0000, Relator(a): James Eduardo Oliveira, 4a Turma Cível, publicado no DJe: 04/02/2025.) -g.n. “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. REQUISITOS AUSENTES. TEORIA MAIOR. PESSOA JURÍDICA. SOCIEDADE EMPRESÁRIA. DESVIO DE FINALIDADE. CONFUSÃO PATRIMONIAL. NÃO COMPROVAÇÃO. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. RECURSO DESPROVIDO. 1. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de deferimento da desconsideração da personalidade jurídica de entidade empresária, com o intuito de abranger o respectivo patrimônio e promover a satisfação do crédito pretendido pelo credor. 2. De acordo com a regra prevista no art. 50 do Código Civil em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, é admissível a desconsideração da personalidade jurídica para que os efeitos de “certas e determinadas relações de obrigações” sejam estendidos aos bens particulares de administradores ou de sócios da pessoa jurídica beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso. 3. O desvio de finalidade que pode ensejar a desconsideração da personalidade pretendida caracteriza-se pela “utilização da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores e para a prática de atos ilícitos de qualquer natureza” (art. 50, § 1o, do Código Civil). 3.1. A confusão patrimonial é caracterizada pela ausência de separação de fato entre os patrimônios, o que pode ser verificado: a) pelo cumprimento repetitivo pela sociedade de obrigações do sócio ou do administrador ou vice-versa; b) pela transferência de ativos ou de passivos sem efetivas contraprestações, exceto os de valor proporcionalmente insignificante; e c) pela ocorrência de outros atos de descumprimento da autonomia patrimonial (art. 50, § 2o, do Código Civil). 4. É importante ressaltar que não há provas nos presentes autos a respeito: a) do cumprimento repetitivo, pelos agravados, de obrigações da devedora; e b) da ocorrência de transferência de ativos ou de passivos entre elas, sem as efetivas contraprestações. 5. Não há informação, ademais, a respeito da prática de eventual ato que importe em “descumprimento da autonomia patrimonial”. 6. Recurso desprovido.” (0722301-88.2024.8.07.0000, Relator(a): Alvaro Ciarlini, 2a Turma Cível, publicado no DJe: 08/10/2024.) -g.n. Diante do exposto, impõe-se a manutenção da decisão agravada neste instante processual. INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 5 de fevereiro de 2025 16:52:05. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador